Tribunal: TJMT
Processo: 1019927-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019927-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DARLY CASSIA LEITE DOS REIS - CPF: 460.595.631-04 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A REVISÃO DE FATURA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - VALOR QUE EXTRAPOLA A MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

2.
A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a empresa solicita a negativação de seus dados e procede o corte no fornecimento dos serviços.

3.
O valor da indenização por dano moral fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quantum mantido.

4.
Sentença mantida

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis os débitos discutidos, referentes às faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, determinou que a Reclamada proceda com à readequação das cobranças e ainda condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

A empresa Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve cobrança indevida que autoriza a retificação das faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, bem como se é cabível a indenização pelos danos morais.

Assevera a parte autora que é titular da UC 6/786419-2 e que recebeu faturas de consumo com valores exorbitantes que não condizem com sua média de consumo, referentes aos meses de outubro/2019, no valor de R$ 876,51, e novembro/2019, no valor de R$722,42, deste modo, requereu que sejam declaradas inexigíveis. E, ainda conta que em vista do não pagamento, houve ameaças de suspensão do fornecimento dos serviços e de negativação dos seus dados, requerendo ser indenizada pelos transtornos a título de danos morais.

Colaciona em sua exordial a carta de aviso do Serasa e as faturas de consumo, objeto de questão na presente ação.

Em contrapartida, a Requerida sustenta que o mês de setembro/2019 foi faturado pela média, não traduzindo assim o real consumo da unidade nesse mês, o que consequentemente gerou um acúmulo de consumo na fatura posterior, portanto a do mês de outubro/2019, sendo calculada conforme determina a Resolução 414/2010 da ANEEL. Em relação a cobrança no mês de novembro/2019, alega que o faturamento ocorreu através da leitura confirmada na UC da Parte Autora, correspondendo tão somente ao seu consumo.

Carreou aos autos, em sede de defesa, a ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo da unidade consumidora da parte autora.

Durante a instrução processual, a Reclamante juntou as faturas referentes aos meses de 12/2019 e 01/2020 (Id. 85559476), bem como no, ID° 85559498, foi informado o corte no fornecimento dos serviços pela empresa Reclamada em 26/02/2020.

O Juízo
a quo
reconheceu a abusividade das cobranças fundamentando que
“a cobrança realizada pela média de consumo cobrado nos meses de setembro/2019, que supostamente ensejou o acúmulo ora cobrado, não destoa do consumo lido no mesmo período em anos anteriores. Ou seja, não houve uma significativa diferença no faturamento no referido mês em cotejo com o mesmo período do ano anterior a justificar a cobrança exorbitante nas faturas de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020” (sic – Id. 85559003)
.

Assim, declarou inexigíveis os débitos no valor total de R$2.792,62 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), referentes às faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 e determinou que a reclamada proceda à readequação das faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas, sem incidência de encargos financeiros. Por fim, condenou a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A concessionária interpôs recurso inominado asseverando que não houve descumprimento da medida liminar, uma vez que o corte se deu em razão do inadimplemento da fatura 12/2019, não abrangida pela decisão judicial. No mérito, reitera o sustentado em sua contestação, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença não merece reforma.

Isso porque, em que pese a ré tenha informado a impossibilidade de realização da leitura do medidor em setembro/2019, não deixou de cobrar pelos serviços, sendo estes faturados de acordo com a média de consumo da unidade consumidora naquele mês – R$ 335,49 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove reais). Ademais, não houve irregularidade identificada na UC que autorizasse a recuperação da receita, conforme prevê o art. 130 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Com relação as demais faturas - novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, consigne-se que a recorrente não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado ou que tenha realizado qualquer vistoria na unidade consumidora da reclamante após a contestação dos débitos ou mesmo após a citação acerca dos autos, capaz de demonstrar a ausência de defeitos no medidor de energia elétrica, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Basta verificar o histórico de consumo da autora para se notar o faturamento excessivo, visto que este mostra que a média de consumo da Autora no período anterior as faturas contestadas correspondiam a média de 327kWh, contudo, nos meses contestados o consumo chegou a 865kWh.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a consumidora de comprovar, tecnicamente, a falha ocorrida, vez que demonstrou minimamente que o consumo faturado diverge dos meses anteriores aos contestados.

Portanto, diante da ausência de provas técnicas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida.

Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente às contas discutidas nos autos, devendo ser declarada a inexistência dos débitos.

A elevação do consumo, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente comprova que a empresa solicitou a negativação dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito e promoveu o corte no fornecimento de energia elétrica, bem como que foi necessário o deferimento de liminar para restabelecimento dos serviços em virtude de cobrança indevida (Id.
85559498
).

Desse modo, a recorrida faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a manutenção dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021